Tribunal: TJDFT
Processo: 0711130-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711130-97.2025.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAN RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, que, em ação de revisão contratual cumulada com indenização por dano moral, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, VI, e 485, I, do CPC. A sentença foi motivada pelo não atendimento das determinações de emenda da inicial, que incluíam apresentação de documentos, regularização da representação processual e detalhamento dos pedidos. O apelante, nas razões recursais, alegou que o indeferimento da gratuidade de justiça implicaria comprometimento do mínimo existencial e requereu a concessão do benefício e o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a questão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Neste segundo grau de jurisdição, o apelante comprova sua hipossuficiência econômica, mediante documentos constantes dos autos, especialmente demonstrativo de pagamento, razão pela qual faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. 4. Apesar do deferimento da gratuidade, o recurso não merece ser conhecido por ausência de dialeticidade, pois as razões recursais não impugnam os fundamentos da sentença, que se baseou no descumprimento das determinações de emenda da inicial. 5. As alegações do apelante limitam-se a discutir o indeferimento da gratuidade de justiça, que não ocorreu no primeiro grau, sem qualquer enfrentamento dos fundamentos centrais que motivaram o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, o que compromete a compreensão da controvérsia e viola o dever de fundamentação recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. O recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, vez que comprovada sua hipossuficiência financeira, preenchendo os requisitos legais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, e que o recorrido seja condenado ao reembolso de custas e ao pagamento de honorários advocatícios (ID 76589866). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que concerne aos pedidos de reembolso de custas, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 76589866). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015